Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. INOCUIDADE DA MEDIDA.
1. A requisição de informações às Fintechs com o objetivo de verificar a existência de valores porventura existentes em contas vinculadas às suas plataformas carece de utilidade, porquanto inexistentes quaisquer indícios de que o devedor mantenha com elas relacionamento.
2. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens dos devedores deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade.
3. Consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis dos devedores com vistas à satisfação de seu crédito.
4. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens dos agravados passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofício às Fintechs para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.